Tribunal: TJSP
Processo: 2013082-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo de instrumento - ação possessória - liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo de Primeiro Grau - necessidade de melhor averiguação sobre a qualidade da posse alegada pelo réu que deve ser feita em cognição exauriente - agravo provido.